Tribunal: CARF
Processo: 18470.729416/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.729416/2011-01
RESOLUÇÃO
1002-000.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que essa verifique o registro
contábil das receitas financeiras pertinentes às retenções já confirmadas nos autos, em conta
específica de ativo diferido, e se foram totalmente absorvidas pelas despesas pré-operacionais,
também registradas nesta conta, de modo a justificar o crédito sinalizado no PER/DCOMP.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme descrito no relatório do acórdão recorrido, o presente processo tem
como objeto análise manual do Per/Dcomp com demonstrativo de crédito no
22478.79026.020407.1.7.02-8510 e do Per/Dcomp relacionado no 13175.36800.020407.1.7.02-
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729416/2011-01
2
5845 referidos a crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005, no valor de R$
190.461,20.
A autoridade competente, após resposta de intimação do Contribuinte, emitiu
Parecer Conclusivo n° 005/2012 (fls. 58 a 67) reconhecendo parcialmente o direito creditório.
Segundo exposto o contribuinte equivocou-se quanto a dois pontos:
 o primeiro é relativo à afirmação de que se encontrava em fase pré-
operacional, já que, na ficha 06A da DIPJ, declarou receitas e despesas
operacionais, "havendo claros indícios de que os rendimentos oriundos de
prestação de serviços foram oferecidos à tributação, o mesmo não
ocorrendo com as receitas financeiras".
 o segundo é que, na fase operacional, somente as receitas e despesas
diretamente relacionadas com a atividade-fim do empreendimento podem
ser contabilizadas no Ativo Diferido, enquanto as receitas e despesas
financeiras compõem o resultado do período em que forem incorridas
(art.179, inciso V, da Lei no 6.404, de 196, combinado com o art.325, inciso
II, alínea "a" do RIR/1999).
O contribuinte apresentou, em 10/04/2012, Manifestação de Inconformidade
(fls.206 a 214) a qual foi julgada improcedente por meio do Acórdão no 12-108.189 proferido
pela 3a TURMA DA DRJ/RJO (fls. 402 a 432).
O Colegiado, em relação às retenções negadas, ratificou o Parecer Conclusivo no
sentido de rendimentos decorrentes de aplicações em renda fixa não integram o objeto social
da Recorrente e, por isso, deveriam ter sido oferecidas à tributação quando foram auferidas, no
ano-calendário de 2005, já que inexiste norma legal dispondo diferentemente. Destacou que,
mesmo se houvesse lei específica autorizando a dedução de antecipações de IR, nos moldes
pretendidos pelo interessado, a este não aproveitaria, pois a glosa seria mantida uma vez que
não há provas de que as aplicações estavam relacionadas à fase pré-operacional, nem provas de
contabilização, em conta específica, dos fatos contábeis pré-operacionais, tampouco de
apuração de saldo líquido credor/devedor. A decisão destacou que pelos mesmos fundamentos
outros três pedidos do contribuinte forma indeferidos (processos 15374.986.766/2009-41,
15374.900.209/2010-84 e 15374.720.031/2010-90).
Intimado do acórdão em 23/09/2019 (fls. 468), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 23/09/2019 (fls. 470/493) apresentando os seguintes argumentos:
 o acórdão recorrido incorre em nítido cerceamento ao direito da ampla
defesa da Recorrente ao inovar nos fundamentos utilizados para a glosa dos
créditos e a não homologação das compensações,
 esclarece que ao manter o despacho decisório, o v. acórdão recorrido
baseou-se nas alegações de que não teria sido comprovado “que as
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729416/2011-01
3
aplicações estavam relacionadas à fase pré-operacional”, o que de fato
consta no Despacho Decisório. No entanto, inovando, o v. acórdão
consignou que a Recorrente não teria apresentado provas “de
contabilização, em conta específica, dos fatos contábeis pré-operacionais,
tampouco da apuração de saldo líquido credor”.
 esclarece que inexiste qualquer discussão sobre a existência e validade das
retenções realizadas a título de IRRF sobre as receitas financeiras, fato
confirmado pelo próprio Despacho Decisório (fl. 62).
 os documentos apresentados pela Recorrente em resposta que ao AFRFB
durante a ação fiscal comprovam que a Contribuinte estava em fase pré-
operacional.
 inexiste dispositivo legal que permita aplicar a conclusão no acórdão no
sentido de que apenas receitas e as despesas relacionadas às atividades-
fim da Recorrente poderiam ser contabilizadas no Ativo Diferido durante a
fase pré-operacional.
 reitera que sendo o total de despesas financeiras superior às receitas
financeiras (conforme o quadro juntado à Manifestação de Inconformidade
fl. 280), o saldo credor de IRRF pode perfeitamente ser utilizado para
compensação de tributos vincendos devidos pela própria Recorrente,
independentemente de as respectivas receitas financeiras não terem sido
oferecidas à tributação (fl 491).
 ao final requereu: i) a anulação do acórdão recorrido, sob pena de ofensa ao
art. 146, CTN, e garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e
devido processo legal, ii) seja determinada a baixa do presente Processo
Administrativo em diligência, para que o AFRFB confirme que as receitas e
despesas financeira pertencem à fase pré-operacional devidamente
contabilizadas; e iii) correção integral do acórdão recorrido, reconhecendo-
se integralmente os créditos de IRRF declarados nas DCOMPs n°s
22478.79026.020407.1.7.02-8510 e 13175.36800.020407.1.7.02-5865.
Com o recurso voluntário foram juntadas cópias do Livro Razão Contábil do período
de 01/01/2005 a 31/12/2005 e das DIRFs emitidas pelas fontes pagadoras.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729416/2011-01
4

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Entretanto, em que pese os argumentos trazidos em sede recursal, entendo pela
necessidade conversão do julgamento em diligência.
Conforme exposto no Relatório, trata-se de pedido de compensação de débitos
com saldo negativo apurado no 4o trimestre de 2005, saldo este decorrente de retenção na fonte
de pagamentos recebidos a título de rendimentos de aplicações financeiras.
O acórdão recorrido fundamenta a negativa ao direito do contribuinte com o
argumento de que 1) A DRF não confirmou a retenção informada no código 3426 - Aplicações de
Renda Fixa, sob o fundamento de que as receitas correspondentes não haviam sido oferecidas à
tributação. De fato, em DIPJ (linha 24), as receitas financeiras do quarto trimestre foram
declaradas por R$ 7.025,90 (e-fls.17), 2) os rendimentos de aplicações financeiras (por não ser
atividade própria do contribuinte) devem, ainda que em fase pré-operacional, ser levado à
tributação no momento em que forem auferidos.
O Recorrente, por sua vez, esclarece que a contabilização das receitas obedeceu aos
ditames da Instrução Normativa SRF no 54, de 1988, e que, em fase pré-operacional, "as receitas
financeiras não devem ser pura e simplesmente oferecidas à tributação", mas devem diminuir as
despesas pré-operacionais, e somente o eventual excesso remanescente deve compor o lucro
líquido do exercício, como disposto nas Soluções de Divergência 32, de 2008, e 45, de 2008.
Vale destacar que o entendimento da Recorrente encontra respaldo em diversos
julgados deste Tribunal Administrativo, os quais concluem pela possibilidade de o IRRF de
aplicações financeiras compor o saldo negativo de empresas em fase pré-operacional desde que
comprovado que saldo dessas receitas é menor que as despesas pré-operacionais registradas.
Vejamos alguns julgados:
Acórdão: 9101-006.078
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE. IRRF.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício. Neste
contexto, a legislação fiscal não veda a dedução, para formação de saldo negativo
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729416/2011-01
5
de IRPJ no período, das retenções na fonte correspondentes às receitas
financeiras diferidas.
****
Acórdão: 1004-000.026
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. IRRF. SALDO NEGATIVO.
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras derivadas de ativos vinculados ao empreendimento em
andamento deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se credor, deverá ser
diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no período de
apuração. A utilização do IRRF sobre receitas financeiras para formação de saldo
negativo exige a comprovação de que o registro contábil dessas receitas tenha
contribuído para a diminuição das despesas pré-operacionais registradas no ativo
diferido, implicando na redução do montante a ser amortizado e posteriormente
excluído (não considerado) em apuração da base de cálculo em período de
apuração subsequente.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, não é cabível a
compensação com débitos próprios, nos termos da legislação aplicável - art. 170
do CTN e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
****
Acórdão: 1302-004.926
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. DIFERIMENTO. CONDIÇÕES.
Receitas financeiras auferidas em fase pré-operacional podem deixar de ser
tributadas naquele período, desde que relacionadas ao empreendimento em fase
pré-operacional (períodos de desenvolvimento, construção e implantação de
projetos); e contabilizadas em conta específica, como redutoras das despesas pré-
operacionais do ativo diferido, resultando saldo líquido devedor.
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS INFERIORES ÀS DESPESAS PRÉ-
OPERACIONAIS. RETENÇÕES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS. COMPOSIÇÃO DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais,
esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos
ou contribuições administrados pela RFB.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729416/2011-01
6
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO POR RETENÇÕES. COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovadas as retenções que compuseram saldo negativo de IRPJ que embasou
a apresentação de Declaração de Compensação, deve-se homologar a
compensação declarada.
Pelos julgados acima, parece haver plausibilidade nos argumentos recursais.
Todavia devem ser analisados os documentos juntados aos autos, inclusive com o Recurso
Voluntário, para assegurar a liquidez e certeza do crédito.
E quanto a este ponto é importante destacar que, para contrapor os argumentos do
acórdão recorrido, o Contribuinte requer a nulidade da decisão por inovação de critério jurídico,
explica que: “o v. acórdão recorrido baseou-se nas alegações de que não teria sido comprovado
‘que as aplicações estavam relacionadas à fase pré-operacional’, o que de fato consta no Despacho
Decisório. No entanto, inovando, o v. acórdão consignou que a Recorrente não teria apresentado
provas ‘de contabilização, em conta específica, dos fatos contábeis pré-operacionais, tampouco
da apuração de saldo líquido credor’”. Acrescenta que quando de recebimento da Intimação no
30/2011 lhe foi solicitado apresentar apenas o Livro Razão Analítico e parte do Livro Diário.
Pelos esclarecimentos acima nos parece que ao longo da instrução processual não
foi solicitado ao contribuinte apresentar provas acerca da contabilização das contas específicas (no
caso, de ativo diferido, redutora das despesas financeiras), evidenciando quais receitas foram
consideradas de modo a justificar o IRRF incidente no respectivo período de apuração.
Para tentar fazer prova do seu direito o contribuinte apresenta junto com o Recurso
Voluntário a cópia do inteiro teor do livro “RAZÃO CONTÁBIL DE CONFERÊNCIA - PERÍODO DE
01/01/2005 A 31/12/2005” (fls. 669-1263). Da análise superficial do citado livro é possível
observar inúmeras contas relacionadas com despesas pré-operacionais, nelas incluídas despesas
financeiras e administrativas, remunerações de prestadores de serviços, salários dos empregados,
tributos, entre outros.
Assim, considerando que as receitas financeiras percebidas durante o período pré-
operacional não são oferecidas à tributação, devendo ser efetuado “encontro de contas” das
receitas e despesas financeiras, com respectivo registro do saldo em conta do Ativo Diferido, deve-
se buscar elementos que comprovem tal condição.
Neste cenário voto pela conversão do julgamento à Unidade de Origem para que
esta verifique o registro contábil das receitas financeiras pertinentes às retenções já
confirmadas nos autos, em conta específica de ativo diferido, e se foram totalmente absorvidas
pelas despesas pré-operacionais, também registradas nesta conta, de modo a justificar o crédito
sinalizado no PER/DCOMP.

Assinado Digitalmente
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729416/2011-01
7
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1273
DF CARF MF
Original